Tribunal: STF
Processo: Rcl 44136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 733 (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    A controvérsia nos autos diz respeito à aplicação dos parâmetros de atualização previstos no artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09, em razão da coisa julgada formada na fase de conhecimento, bem como aos ditames do julgamento proferido no Tema 733 do STF. 
    A 1º Vice-Presidência, ao proferir juízo de admissibilidade em relação ao Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade ao fundamento de que aplicando o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947), bem como arguiu óbice com base no Tema 660 (ARE 748371). 
    Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça. 
    O órgão julgador manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável o Tema 810 do STF, bem como manteve o óbice do Tema 660. 
    Visando aclarar o julgado, o Estado opôs embargos declaratórios, estando estes pendentes de apreciação. 
    A decisão regional reclamada restou por ofender a autoridade do julgamento deste E. Superior Tribunal no tocante à decisão proferida no RE 730462 (Tema 733), uma vez que o Tema 810 é manifestamente inaplicável ao caso vertente. 
    (…)
    Com efeito, a presente reclamação busca defender a ordem e segurança jurídica do Estado, em razão da violação, pelo Tribunal local, da norma constitucional, quando atribuiu à decisão deste E. Supremo Tribunal Federal, no RE 870947 (Tema 810), efeitos além do projetado no julgamento, olvidando por completo outra decisão do mesmo Pretório Excelso, também com repercussão geral, a qual se insere perfeitamente no contexto dos autos. 
    (…)
    Com efeito, o Tribunal a quo proferiu julgamento em contrariedade ao decidido por essa Egrégia Corte julgamento exarado no RE 730462 (Tema 733), em sede de repercussão geral. Ademais, ultrapassou os limites traçados no julgamento do Tema 810, que jamais se direcionou à desconstituição da coisa julgada. 
    (…)
    Caso inteiramente diverso é o das demandas em que os índices de atualização monetária já se encontravam definidos – vale dizer, nos quais já cristalizada a preclusão ou a coisa julgada – e que não se encontravam, portando, sobrestados em razão do Tema 810 STF. Nestas hipóteses, não há que se falar na aplicação do quanto decidido pela Suprema Corte na referida repercussão geral do Tema 810. 
    De gizar que se nem mesmo a declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo STF em ação direta tem o condão de alterar a coisa julgada, menos ainda o poderia ter a declaração incidental, proferida em sede de controle difuso, dada a sua eficácia inter partes. 
    O próprio STF, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE 730462), de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento no sentido de que a coisa julgada não é automaticamente alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei em tese, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento da competente ação rescisória. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada (fls. 15/16).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 15/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente protocolado agravo (30/7/2020). 
    O paradigma invocado é o Tema 733 (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), o qual segue transcrito: 
    Tema 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
    Na espécie, verifica-se que a controvérsia originariamente levada à apreciação do Poder Judiciário diz com o índice a ser aplicado para a valoração da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. 
    O TJRS, ora reclamado, ao conferir aplicabilidade ao quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, consignou que, no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, relativo à relação jurídica não-tributária, imperioso que se observe, a contar de 30/06/2009, o IPCA-E, índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias (doc. 5, fl. 164). A questão atinente ao índice de correção monetária aplicável na atualização dos débitos da Fazenda Pública já resta agora decidida em sede de repercussão geral no RE 810.947 (Tema 810 do STF). Por conseguinte, tendo em vista o caráter vinculante que o precedente encerra, impõe-se a sua observância no caso concreto, inclusive com eventual aplicação retroativa, dada a ausência de efeitos modulatórios dos embargos de declaração julgados, viabilizando a uniformização dos entendimentos sobre questões idênticas (fl. 176). Com base em tais premissas, aquele Tribunal determinou a observância do IPCA-E a partir de 30/6/2009 em relação ao cálculo dos débitos então discutidos.
    Posteriormente, o reclamado, em julgamento de agravo interno interposto pelo ora reclamante contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, aduziu que, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no RE 870.947/SE (TEMA 810 do STF), a questão constitucional controvertida não se enquadra na hipótese tratada no RE 730.462/SP (Tema 733 do STF) (doc. 4, fl. 72).
    Com efeito, verifica-se que o TJRS, ao dar efetiva aplicação ao quanto decidido no Tema 810 relativamente ao índice de atualização de débitos da Fazenda Pública, não incidiu em violação ao Tema 733, apontado como paradigma de análise da presente reclamação. Na realidade, no momento em que foi aplicado o citado entendimento exarado por esta CORTE em sede de repercussão geral quanto aos índices de atualização de débitos fazendários, o processo de origem encontrava-se em regular tramitação, tendo sido interposto o recurso próprio para discussão da matéria, na esteira do que dispõe o Tema 733. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 733 (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente